Tribunal: TJBA
Processo: 8010472-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010472-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO Advogado(s): DIEGO LEAL PITOMBO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRICULTOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. PERDA DE SAFRA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado por agricultor em ação de revisão contratual, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante alegou não possuir meios para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, juntando documentação que demonstrava a perda total da safra em razão de fenômeno climático e a ausência de movimentação bancária relevante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita diante da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e acompanhada de documentação idônea que demonstra situação de vulnerabilidade financeira decorrente de perda integral da lavoura. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, exigindo prova em sentido contrário para ser afastada. Documentos juntados aos autos — como extratos bancários sem movimentação positiva e laudo de perda de safra decorrente do fenômeno climático El Niño — demonstram a inexistência de renda e a situação de vulnerabilidade financeira do agravante. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a exigência de comprovação formal de renda, como contracheques, quando se trata de trabalhadores informais, autônomos ou em situação de informalidade, desde que presente outro conjunto probatório idôneo. O valor da dívida contratual discutida não se confunde com a efetiva capacidade financeira do devedor para arcar com despesas processuais, sendo incabível a inferência de suficiência econômica com base no valor do contrato. A exigência de prova formal indisponível, diante das peculiaridades do caso concreto, contraria os princípios da razoabilidade e do acesso à justiça, especialmente quando há comprovação da impossibilidade financeira por outros meios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo válida quando acompanhada de documentação idônea. A perda de safra devidamente comprovada e a ausência de movimentação bancária positiva configuram situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão da justiça gratuita. A exigência de prova formal indisponível, em detrimento de elementos probatórios idôneos, viola os princípios da razoabilidade e do acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.158.301/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.856.998/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8010472-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO e Agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.